Tribunal: TJDFT
Processo: 0730297-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0730297-76.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na defesa de Rogério Moreira Casagrande, contra decisão desta Presidência, que não conheceu do recurso especial de ID 50033066. Sustenta que a decisão embargada é omissa quanto à fundamentação, uma vez que existem dois acórdãos diversos nos autos, nos quais as matérias são exclusivas destes, ou seja, não seria possível impugnar as matérias no mesmo recurso especial após o julgamento da apelação. Aduz que o STJ tem entendimento indicando que o procedimento correto é a interposição concomitante de embargos infringentes e recurso especial quando houver divergência parcial no acórdão que julga apelação, como na presente hipótese, em que houve divergência parcial quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva e houve unanimidade quanto aos demais termos. Acrescenta que a decisão ora embargada não considerou o disposto no Enunciado 355 da Súmula do STF no exame de admissibilidade. Com razão a embargante. Assim, revogo a decisão de ID 51989558 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade do recurso especial de ID 50033066. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, integrado pelos embargos infringentes, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Continuidade delitiva. Requisitos. Reiteração criminosa. 1 – Crimes, embora da mesma espécie – estelionato - e modos de execução parecidos, mas cometidos, sem unidade de desígnios, contra vítimas diferentes e em datas diversas, durante longo lapso temporal, não se consideram continuados. 2 – A quantidade de crimes – vinte e três -, que teve diversas vítimas, cometidos no decorrer de três anos, impede seja reconhecida continuidade delitiva. A hipótese é de reiteração ou habitualidade criminosa. 3 – Embargos infringentes não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP, pleiteando a nulidade do acórdão ante a negativa de prestação jurisdicional acerca do vício das diligências requeridas pela defesa (quebra de sigilo bancário); b) artigo 387, inciso IV, do CPP, pugnando pelo afastamento da condenação ao ressarcimento do prejuízo das vítimas por insuficiência de provas para lastrear o valor fixado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 381, inciso III, e 619, ambos do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios” (EDcl no RHC n. 173.448/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (afastamento da condenação ao ressarcimento do prejuízo das vítimas por insuficiência de provas para lastrear o valor fixado) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino a remessa ao STJ do agravo interposto no primeiro REsp (ID 39014818), nos termos do despacho de ID 42234044. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030